Tribunal: TJDFT
Processo: 0731607-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. VAGA PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE FIXA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Entende-se por direito líquido e certo a comprovação dos fundamentos de fato alegados, mediante prova estritamente documental, sem que haja necessidade de maior dilação probatória. 1.1. Estando a exordial instruída com documentos suficientes para o deslinde da ação mandamental, não há o que se falar em inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada.
2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196, Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, n. II, Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República, que é a Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, III, Constituição Federal).
3. Considerando a obrigação do ente estatal em fornecer o tratamento adequado, somado a necessidade do impetrante em realizar sessões de hemodiálise em vaga fixa, tratamento imprescindível para sua saúde, resta demonstrando o direito líquido e certo.
4. Segurança concedida.